Tribunal: TJMT
Processo: 0043850-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043850-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SERVIMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 44.463.156/0001-84 (APELADO), LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), DIENGLES ANTONIO ZAMBIANCO - CPF: 296.354.918-08 (ADVOGADO), JULIO CESAR COVRE - CPF: 110.408.227-62 (ADVOGADO), PATRICIA DE ALMEIDA TREVELIN - CPF: 368.973.918-75 (ADVOGADO), LAURINDO LEITE JUNIOR - CPF: 199.337.468-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO —
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905/STJ – UTILIZAÇÃO DO IGP-DI PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 1% A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

­–SÚMULAS 162 E
188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
OBSERVÂNCIA.

1.

Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 905), sendo repetição de indébito tributário, a situação se distingue quando houver previsão em legislação municipal/estadual com índice diverso, como se afigura no caso do Estado de Mato Grosso que possui legislação específica (à época dos fatos), com utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, além de aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, em conjugação com as Súmulas 162 e 188/STJ.

2.

Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 4220746 – fls. 1/5), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 4220748), proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em ação de repetição de indébito ajuizada por
SERVIMED COMERCIAL LTDA
., julgou procedentes os pedidos para declarar o direito da apelada à restituição do indébito tributário pago em duplicidade, devidamente atualizado em liquidação de sentença.

Em suas razões, aduz que “
segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a correção monetária na repetição do indébito deve ser igual à incidente sobre os correspondentes débitos tributários pagos com atraso, vale dizer, no Estado de Mato Grosso, a atualização deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI, e não pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E) prescrito na sentença
”.

Assevera que o entendimento do STJ é de que “
ex vi do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula no 188/STJ, na repetição de indébito de contribuições previdenciárias, os juros moratórios são aplicáveis a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada apenas para determinar que a correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI, e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões a aduzir que “
não há que se falar na aplicação do IGP-DI, eis que esse é utilizado, majoritariamente, no reajuste de tarifas públicas, contratos de aluguel, e nos planos/seguros de saúde (nos contratos mais antigos), enquanto o IPCA-E é Índice estabelecido pela legislação após o período estabelecido pelo D. Magistrado a quo (qual seja: 25/03/2015)
”, ainda, que “
a questão relativa ao marco inicial para fins de incidência dos juros de mora, destaca a apelada que a mesma não é objeto de controvérsia entre as partes, uma vez que ambas concordam que o seu cômputo se dá a partir da certificação do trânsito em julgado da r. sentença
”.

Tempestividade certificada à fl. 112.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença.

“Neste contexto, o pedido para que o Estado de Mato Grosso, seja condenado à restituição do indébito fiscal (repetição do indébito) deve ser acolhido, em relação ao pagamento realizado em duplicidade na segunda guia de n° n° 000/21.528.028-82, haja vista que a Autora busca o recolhimento do pagamento, realizados indevidamente, e a condenação do sujeito ativo da relação tributária à repetição de tal montante em dinheiro.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 e, após 25.03.2015, deverão os débitos ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deste modo, assiste razão à Requerente ao direito de restituição do indébito tributário ora pleiteado.

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, para declarar o direito da autora à restituição do indébito tributário pago em duplicidade, devidamente atualizado, e, por conseguinte, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir o valor de R$ 290.087,27 (duzentos e noventa mil e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) a Requerente, em valores a serem atualizados em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença,
devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação, conforme art. 85, §§2° e 3o do NCPC.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, portanto, preclusas as vias recursais, certifique-se o transito em julgado e intime-se a parte Autora para se manifestar.

P.R.I.C. (...)”. (Id. 4220746 – fls. 1/5).

E dos embargos de declaração:

“Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença de fls. 77/79.

Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”.

Conforme relatado, a insurgência recursal limita-se ao Índice aplicável à correção monetária da condenação, bem como sobre o termo inicial dos juros moratórios, somente.

Pois bem.

Acerca da correção monetária e juros de mora incidentes, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária
. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Logo, em caso de restituição de débitos tributários, não obstante seja possível a utilização da taxa Selic (mesmos critérios na correção dos débitos fiscais federais), a situação se distingue quando houver previsão em legislação municipal/estadual com índice diverso, como se afigura na hipótese do Estado de Mato Grosso mediante a Lei n. 7.900/2003 (vigor à época dos fatos, março de 2010), que determinou a utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, cuja incidência deve ser a partir do pagamento indevido previsto na Súmula n. 162 do STJ.

De igual modo, a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula n. 188 do STJ.

Nesse sentido:

“(...) Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.” (Apelação / Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO - TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – SÚMULA 188 E 162 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4- Em repetição de indébito, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

5- Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

(N.U 0002818-55.2010.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Ainda: N.U 0033179-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022; N.U 0016613-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021; N.U 0010536-96.2002.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020.

Deste modo, sem maiores delongas, assiste razão o Estado de Mato Grosso no apelo, em sintonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de natureza vinculante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reformar o aspecto de incidência da correção monetária, pela
utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, cuja incidência deve ser a partir do pagamento indevido previsto na Súmula n. 162 do STJ, e
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula n. 188 do STJ.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022